Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-90.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800109-90.2023.8.14.0104

APELANTE: ELIZEU RODRIGUES GUERREIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. II
,
DO CP – FURTO QUALIFICADO.
1)

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP,
extrai-se dos autos serem as

circunstâncias judiciais, em sua integralidade, favoráveis ao recorrente, merecendo prosperar o pleito de redimensionamento da sanção basilar para o mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
quantum
que se mantém definitivo. Súmula 231. Precedentes.
2
)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE FIXADA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, RESTANDO DEFINITIVA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, E POR CONSEQUÊNCIA, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, BEM COMO SUBSTITUIR A SANÇÃO CORPÓREA
POR RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento
para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como substituir a sanção corpórea por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ELIZEU RODRIGUES GUERREIRO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Breu Branco, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 50 (cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto
,
por infração ao art. 155, §4º, inc. II
,
do CP.

Em razões recursais, alega o
apelante,
unicamente, que a pena-base corpórea que lhe foi imposta encontra-se exacerbada, aduzindo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, referentes à conduta social e aos motivos do crime, não foram avaliadas satisfatoriamente, motivo pelo qual requer seja a mesma reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sendo que nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento se pronunciou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia
“23/01/2023, nas proximidades do Terminal Rodoviário, neste município e comarca, o denunciado ELIZEU RODRIGUES GUERREIRO interceptado por populares e apresentado à d. autoridade policial pela Guarnição da Policia Militar, tendo em vista ter subtraído, para si ou para outrem, por vontade livre e consciente, coisa alheia móvel, dos estabelecimentos comerciais ‘Supermercado Fênix’ e ‘Supermercado Cristo Rei’.

DOS FATOS

Segundo apurado no bojo do caderno policial em referência, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar recebeu a informação via telefone funcional, de que o denunciado ELIZEU havia sido detido por populares nas imediações do Terminal Rodoviário deste município, tendo em vista que, por volta de 11h, furtou o Supermercado Cristo Rei.

Incontinenti, os policiais militares se deslocaram ao respectivo local, a fim de apurar a ocorrência, ocasião em que encontraram o denunciado detido por populares, o qual confessou que teria realizado dois furtos a estabelecimentos comerciais do município.

Após a prisão do denunciado, constatou-se que antes de subtrair mercadorias do Supermercado Cristo Rei também teria furtado o Supermercado Fênix, por volta de 10h20min, consistentes em 03 sandálias, marca Havaianas, cores sortidas.

Ouvida perante o d. autoridade policial, a funcionária do Supermercado Fênix, Sra. Kênia Cristina Silva, relatou que não foi identificado de imediato o furto, tendo somente tomado conhecimento do fato após a prisão do denunciado, posto que o proprietário do Supermercado Cristo Rei informou, ocasião em que checou o sistema de câmeras e constatou a veracidade das informações.

Por sua vez, o proprietário do Supermercado Cristo Rei informou que foi comunicado por uma de suas funcionárias que havia um indivíduo em atitude suspeita no âmbito do estabelecimento comercial e tendo determinado o acompanhamento do mesmo, identificou-se que teria subtraído mercadoria das prateleiras e empreendido fuga no sentido da Rodoviária do município.

Consoante Auto de Apreensão e Apresentação, sob a posse do denunciado foram apreendidos e apresentados na Seccional de Polícia Civil: 08 antitranspirantes aerossol, marca Dove; 02 antitranspirantes aerossol, marca Rexona; 04 protetores solares, marca Australian Gold; 03 sandálias, marca Havaianas, cores sortidas.

Por sua vez, ouvido pela d. autoridade policial, o denunciado confessou espontaneamente a prática dos crimes, declarando “EU SEMPRE ENTRO NOS SUPERMERCADOS E QUANDO ESTÃO DISTRÁDOS, EU PEGO AS COISAS E SAIO SEM QUE NINGUÉM PERCEBA, VENDO AS COISAS E ASSIM EU VOU VIVENDO” (Textuais). (...)”

Insurge-se o recorrente, unicamente, contra a pena-base que lhe foi imposta por ocasião da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inc. II
, do CP,

requerendo seja a mesma redimensionada para o mínimo legal.

Assim sendo, da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em alguns equívocos ao examinar as circunstâncias judiciais, tendo fixado a sanção base em 07 (sete) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pois considerou em desfavor do apelante a conduta social, em virtude da contumácia delitiva; todavia, eventuais ações penais em curso não podem ser utilizadas para exasperar a sanção base, assim como valorou negativamente os motivos do crime com base em elementos ínsitos do crime em comento.

Todavia, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se dos autos serem as mesmas, em sua integralidade, favoráveis ao apelante, não havendo nenhuma situação que transborde a prevista no tipo penal, razão pela qual redimensiono a sua pena-base para o mínimo legal, em
04
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes agravantes, porém, presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Sumula 231, do STJ, razão pela qual, diante da inexistência de causa de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou definitiva em
04

(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva.

Por consequência, modifica-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em razão do
quantum
da pena redimensionada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CP
, determinando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução, nos termos do art. 44, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para redimensionar a pena-base fixada ao apelante para o mínimo legal, restando definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como substituir a sanção corpórea
por restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
.

É como voto.

Belém, 10/06/2024